Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747703-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A. REQUERIDO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 174683808), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0030937-04.2012.8.07.0001 movida por PLP CONSULTORIA LTDA, afastou a aplicação do julgado do REsp no 1961191/DF ao caso vertente, por referir aquele recurso especial a outro processo envolvendo as partes litigantes, e, diante disso, ordenou o normal prosseguimento do feito, com a efetivação da transferência da penhora realizada para uma conta judicial vinculada ao juízo, conforme anteriormente determinado e outras ordens lá determinadas. Alega a parte agravante, em síntese, que “(...) a decisão do REsp no 1961191/DF deve ser considerada no presente caso e produzir seus efeitos, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que crédito com o mesmo fato gerador do crédito perseguido no presente caso trata-se de crédito concursal.” Tece fartos argumentos, defendendo a necessidade reconhecimento da concursilidade do crédito executado, nos moldes decididos REsp no 1961191/DF, destacando que a situação lá apreciada tem o mesmo fato gerador da dívida em execução na origem, daí a aplicação do entendimento lá firmado também no particular. Pontua questões sobre a natureza do crédito exequendo, que segundo o asseverado tem origem em contrato particular de consultoria, entabulado antes do pedido de recuperação judicial, não podendo por isso o crédito dele decorrente ser excluído de seu âmbito de incidência (juízo universal), de modo a não violar a ordem legal de garantas nem colocar em risco o escopo do processo de recuperação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo, “(...) para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada até o final julgamento do presente recurso, obstando os efeitos, em especial às penhoras realizadas nos autos, quanto em relação à penhora deferida nos autos da recuperação judicial.” No mérito requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, “(...) a fim de que seja reconhecido que o crédito executado se qualifica como crédito concursal nos termos do art. 49 da Lei de Falências, nos mesmos moldes da decisão do RESP 1961191/DF referente à crédito oriundo do mesmo fato gerador.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 56303919), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não preenche os requisitos para seu deferimento, mormente por considerar questões processuais e recursos diretamente vinculados aos autos de origem que são relevantes ao deslinde deste novo agravo de instrumento. A propósito cumpre mencionar a ementa do acórdão prolatado no AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000, também de minha Relatoria. A ver, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PONTOS CONTROVERTIDOS CORRELACIONADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO (LEI No 11.101/05, ART. 6o, § 4o). OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ALHEIA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. DECISÃO SEM INSURGÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO (CPC, ART. 505). INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Suspensa a execução originária em razão da decretação da recuperação judicial da devedora, e findo o prazo de suspensão processual de que cuida o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05, e considerando que a obrigação exequenda não está inserida na recuperação judicial, foi proferida decisão determinando o prosseguimento do feito, datada de 05/10/2015 (Id no 1962702 - Pág. 2) e confirmada em sede de embargos de declaração em 29/02/2016 (Id no 1962710 - Pág. 1). 2. Como a parte interessada não se insurgiu oportunamente, interpondo o recurso adequado contra a decisão que impôs o prosseguimento do feito, o resolvido já não pode mais ser discutido, nem mesmo revisto de ofício pelo Juízo a quo, ante o advento da preclusão pro judicato, de que cuida o art. 505 do CPC. 3. No particular, afere-se que a decisão vergastada por meio do agravo de instrumento, que reapreciou a questão, sem que fosse apresentado fato ou argumento novo por qualquer das partes, ao considerar "ineficácia no prosseguimento dos atos executórios", está em desconformidade com o disposto no art. 505 do CPC e com iterativa jurisprudência sobre a matéria. 3.1. Precedentes do sodalício Superior: REsp 1163210/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012; AgRg no REsp 1335371/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 10/10/2012, etc. 4. Ademais disso, ainda que não houvesse a preclusão da matéria reapreciada pela decisão fustigada no agravo de instrumento, ainda assim seria provável o provimento deste recurso. Isso porque a decretação da recuperação judicial impõe a suspensão do prazo processual nas execuções movidas contra o postulante apenas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme disposto art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. 5. Na espécie, deve-se levar em consideração que, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução em seus termos originais é medida de rigor. 6. De mais a mais, cabe acentuar que o deferimento de plano de recuperação judicial da empresa devedora, ipso fato, não provoca a novação automática dos créditos anteriores àquele pedido, tampouco dá azo à extinção automática das execuções individuais, assim como não desloca a competência do juízo singular da execução para o juízo da recuperação judicial. 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1066971, 07097139320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreveio recurso especial (ID 3290431) em face da supracitada decisão colegiada, que não fora admitido, conforme decisão de ID 3641223. Recurso à Instância Superior (AREsp no 1301231/DF). No AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4), em sede de decisão monocrática, o Ministro MARCO BUZZI, assim decidiu: “Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando as decisões ora agravadas, anulando-as, negar provimento ao reclamo.” Esta aludida decisão fora confirmada pelo Colegiado tanto no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4) como nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 - DF (2018/0127942-4), cujas ementas dos respectivos julgados convém serem trasladadas nesta oportunidade: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTA AGRAVADA. 1. Para reverter a conclusão da Corte local (quanto a não ter ficado configurada a preclusão pro judicato) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado, apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão meramente infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. Trânsito em julgado em 16/08/2022 (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201801279424&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea). Feita esta necessária digressão fático-processual, neste caso específico, vê-se que deve prevalecer o decidido no acórdão do AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000, que negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento, autorizando o prosseguimento da execução originária, de modo a possibilitar que a recorrente/exequente (PLP CONSULTORIA LTDA) buscasse meios constritivos efetivos e capazes de satisfazer crédito que lhe assiste. Nesse descortino, aparentemente correta a decisão agravada, eis que alinhada com as decisões das Instâncias ad quem especificamente pronunciadas a respeito daquele processo de origem (0030937-04.2012.8.07.0001). Esses fatos acima delineados, prima facie, esvaziam a probabilidade do direito invocado na presente pretensão reformatória, desaconselhando assim a concessão do provimento de urgência requestado pela parte recorrente. Contudo, toda a controvérsia remetida à apreciação por meio do recurso à baila será devidamente analisada por ocasião do julgamento de mérito deste agravo de instrumento, após o resguardo do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator